Tribunal: TJES
Processo: 5000674-08.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000674-08.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUZIA DE OLIVEIRA MACHADO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. DEVER DO MUNICÍPIO. ESTADO COM RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de fraldas geriátricas no tamanho M, na quantia de 04 (quatro) unidades por dia, e suplementos alimentares Nutren Senior (06 latas de 740g ao mês) e Trophic 1.5 (01 frasco ao mês) à autora. O recorrente sustenta a ausência dos requisitos para concessão da liminar, alegando a existência de alternativas disponíveis pelo SUS e o impacto orçamentário da medida, além da ausência de requerimento administrativo prévio.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de fornecimento de insumos nutricionais e fraldas geriátricas pelo Poder Público, considerando a necessidade comprovada, a previsão normativa do SUS e a competência do município para a execução de serviços de alimentação e nutrição, conforme a Lei nº 8.080/1990.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovação da imprescindibilidade dos insumos. A documentação médica anexada aos autos comprova que a autora, portadora de Acidente Vascular Cerebral e em estado de desnutrição severa, necessita dos suplementos alimentares pleiteados.

Responsabilidade municipal. Nos termos do art. 18, IV, "c", da Lei nº 8.080/1990, cabe ao município a execução dos serviços de alimentação e nutrição, razão pela qual a obrigação recai sobre o ente municipal.

Direito ao fornecimento de fraldas geriátricas. A Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde assegura o direito à dispensação desse insumo a pacientes que atendam aos requisitos normativos, como é o caso da autora.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É legítima a concessão judicial de insumos nutricionais e fraldas geriátricas quando demonstrada a imprescindibilidade para a saúde do paciente, sendo a obrigação de responsabilidade do ente municipal e, subsidiariamente, ao Estado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196;

Lei nº 8.080/1990, art. 18, IV, "c";

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º;

Código de Processo Civil, art. 1.015
.

Jurisprudência relevante:
TJ-MG - AC: 10261130131558001 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 07/10/2015, Data de Publicação: 16/10/2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000674-08.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: LUZIA DE OLIVEIRA MACHADO, NILSON FRANCISCO MACHADO e MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

JUÍZA DE 1° GRAU: DRA. VALQUIRIA TAVARES MATTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. DEVER DO MUNICÍPIO. ESTADO COM RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de fraldas geriátricas no tamanho M, na quantia de 04 (quatro) unidades por dia, e suplementos alimentares Nutren Senior (06 latas de 740g ao mês) e Trophic 1.5 (01 frasco ao mês) à autora. O recorrente sustenta a ausência dos requisitos para concessão da liminar, alegando a existência de alternativas disponíveis pelo SUS e o impacto orçamentário da medida, além da ausência de requerimento administrativo prévio.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de fornecimento de insumos nutricionais e fraldas geriátricas pelo Poder Público, considerando a necessidade comprovada, a previsão normativa do SUS e a competência do município para a execução de serviços de alimentação e nutrição, conforme a Lei nº 8.080/1990.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovação da imprescindibilidade dos insumos. A documentação médica anexada aos autos comprova que a autora, portadora de Acidente Vascular Cerebral e em estado de desnutrição severa, necessita dos suplementos alimentares pleiteados.

Responsabilidade municipal. Nos termos do art. 18, IV, "c", da Lei nº 8.080/1990, cabe ao município a execução dos serviços de alimentação e nutrição, razão pela qual a obrigação recai sobre o ente municipal.

Direito ao fornecimento de fraldas geriátricas. A Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde assegura o direito à dispensação desse insumo a pacientes que atendam aos requisitos normativos, como é o caso da autora.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É legítima a concessão judicial de insumos nutricionais e fraldas geriátricas quando demonstrada a imprescindibilidade para a saúde do paciente, sendo a obrigação de responsabilidade do ente municipal e, subsidiariamente, ao Estado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196;

Lei nº 8.080/1990, art. 18, IV, "c";

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º;

Código de Processo Civil, art. 1.015
.

Jurisprudência relevante:
TJ-MG - AC: 10261130131558001 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 07/10/2015, Data de Publicação: 16/10/2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão liminar proferida nos autos do processo de n° 5001557-38.2024.8.08.0020, que deferiu a tutela de urgência e determinou que o Município de Guaçuí e, subsidiariamente, o Estado do Espírito Santo “forneçam à autora,
“
FRALDAS GERIÁTRICAS NO TAMANHO M na quantia de 04 (quatro) fraldas por dia e 06 latas de 740g do suplemento alimentar Nutren Senior ao mês, 01 frasco de Throphic 1.5 Nutrição Enteral ao mês”.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta pela ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do pedido liminar. Alega que não houve comprovação da necessidade dos insumos específicos, pois há alternativas fornecidas pelo SUS. Sustenta o risco ao erário, o impacto orçamentário e a ausência de requerimento administrativo prévio. Requer a reforma da decisão para indeferir a tutela antecipada. Pugna, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo recursal.

Em sede de decisão monocrática, este d. juízo indeferiu a atribuição do efeito suspensivo à decisão recorrida.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito recursal, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, em decorrência do preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito autoral e do perigo da demora.

É incontestável o dever do Poder Público de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos àqueles em situação de vulnerabilidade econômica, desde que comprovada a imprescindibilidade do procedimento e a hipossuficiência financeira do paciente.

No caso, a documentação médica comprova que a requerente, portadora de Acidente Vascular Cerebral e em estado de desnutrição severa, necessita do suplemento Trophic 1.5 (nutrição enteral) e Nutren Senior 740g. Considerando que tais insumos são indicados para complementação alimentar, sem finalidade terapêutica, a responsabilidade pelo fornecimento recai sobre o ente municipal, conforme disposto no artigo 18, IV, "c", da Lei nº 8.080/1990, que impõe ao município a execução de serviços de alimentação e nutrição.

Art. 18. À direção municipal do SUS compete:

[...]

IV - executar serviços: [...] c) de alimentação e nutrição;

A jurisprudência corrobora esse entendimento, atribuindo aos municípios a responsabilidade pelo fornecimento de fórmulas nutricionais, conforme previsto no Código Estadual de Saúde e na Política Nacional de Alimentação e Nutrição:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL - INDISPENSABILIDADE COMPROVADA - CÓDIGO ESTADUAL DE SAÚDE E POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AOS MUNICÍPIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL - INDISPENSABILIDADE COMPROVADA - CÓDIGO ESTADUAL DE SAÚDE E POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AOS MUNICÍPIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL - INDISPENSABILIDADE COMPROVADA - CÓDIGO ESTADUAL DE SAÚDE E POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AOS MUNICÍPIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL - INDISPENSABILIDADE COMPROVADA -- CÓDIGO ESTADUAL DE SAÚDE E POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AOS MUNICÍPIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - O Código de Saúde do Estado de Minas Gerais (Lei Estadual nº. 13.317/1999) e a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (Portaria nº 710/1999) estabelecem que a responsabilidade pelo fornecimento das fórmulas nutricionais incumbirá, especificamente, aos municípios. Portanto, revela-se desarrazoada a atribuição da responsabilidade aos Estados, o que implica em inobservância desnecessária às políticas públicas. (TJ-MG - AC: 10261130131558001 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 07/10/2015, Data de Publicação: 16/10/2015).

Outrossim, a recorrida faz jus ao fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas mensais, consoante determinação estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde:

Art. 30. Para a comercialização de Fralda Geriátrica no âmbito do PFPB, as farmácias e drogarias obrigatoriamente devem observar as seguintes condições:

I - disponibilizar Fraldas Geriátricas para Incontinência de produtores que cumpram os requisitos técnicos estabelecidos pela Portaria nº 1480/GM/MS, de 31 de dezembro de 1990, e nº 10/RDC/ANVISA, de 21 de outubro de 1999;

II - para a dispensação de Fraldas Geriátricas para Incontinência, o paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; e

III - apresentação, pelo paciente, de documento no qual conste seu número de CPF, e sua fotografia;

Art. 31. Para as Fraldas Geriátricas do PFPB, as prescrições, laudos ou atestados médicos terão validade de 120 (cento e vinte) dias, a partir de sua emissão, podendo a retirada ocorrer a cada 10 (dez) dias, ficando limitado a 4 (quatro) unidades/dia de fralda.

Diante da comprovação da imprescindibilidade dos insumos e da previsão normativa de seu fornecimento pelo SUS, mantenho a decisão interlocutória por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que autoriza a manutenção da sentença com base no artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem necessidade de nova fundamentação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)